Tribunal: TJBA
Processo: 0517077-59.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0517077-59.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

APELADO: MANAIA CASTRO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DAVI LUZ BRITTO, ANA CAROLINE SILVA TRABUCO CERQUEIRA, PEDRO BARACHISIO LISBOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. OBESIDADE MÓRBIDA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. CLÁUSULA CONTRATUAL RESTRITIVA. INEFICÁCIA. REDE NÃO CREDENCIADA. REEMBOLSO INTEGRAL. ROL DA ANS. INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pela CASSI – Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil contra sentença que determinou a cobertura integral de tratamento multidisciplinar para obesidade mórbida e comorbidades associadas, fora da rede credenciada, a ser custeado pela operadora do plano de saúde de autogestão. Alegou a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a legalidade da cláusula contratual de exclusão e a ausência de obrigação quanto à cobertura fora da rede.

II. Questão em discussão

2. Verifica-se se plano de saúde de autogestão pode se eximir de custear tratamento multidisciplinar prescrito para obesidade mórbida e comorbidades, com base em cláusula contratual restritiva, diante da inexistência de profissional conveniado apto à realização do procedimento e da urgência da situação clínica.

III. Razões de decidir

3. A inaplicabilidade do CDC aos planos de autogestão não exclui a submissão do contrato aos princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e dignidade da pessoa humana.

4. A obesidade mórbida é doença reconhecida pela AMB e CID da OMS, não se enquadrando nas exclusões do art. 10, IV, da Lei nº 9.656/98, por não possuir finalidade estética.

5. Os relatórios médicos atestam a ineficácia de tratamentos clínicos anteriores e a urgência da intervenção multidisciplinar, justificando o afastamento da cláusula restritiva.

6. A Lei nº 14.454/2022 afasta a taxatividade do rol da ANS, exigindo a cobertura de tratamentos não listados, desde que presentes os critérios legais.

7. A operadora não comprovou a existência de profissionais credenciados aptos à execução do tratamento, o que justifica o custeio fora da rede.

8. A negativa de cobertura se mostrou abusiva, violando os direitos fundamentais à saúde e à vida do beneficiário.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A exclusão contratual de cobertura para tratamento de obesidade mórbida não se aplica quando este se destina ao controle de comorbidades graves, com prescrição médica e urgência comprovada.

2. A operadora de plano de saúde de autogestão deve custear tratamento fora da rede credenciada quando não comprova a existência de profissionais habilitados para o procedimento indicado."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 6º; CC, art. 422; Lei nº 9.656/1998, art. 10, IV; Lei nº 14.454/2022; CPC, art. 85, § 11.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0517077-59.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelante CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e como apelada MANAIA CASTRO OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2026.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA